Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. LEI No 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 10, DO CPC.
1. De acordo com o disposto no art. 9o, do CPC, não se pode proferir decisão contra qualquer das partes sem que esta seja previamente ouvida. Além disso, de acordo com o art. 10, também do CPC, o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. A extinção precoce do processo de repactuação de dívidas, sem que seja dada a oportunidade de a parte autora se manifestar sobre o comprometimento de seu mínimo existencial, contribui para a ineficácia da legislação idealizada para auxiliar o consumidor em situação de superendividamento.
3. Apelo provido.